Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-23.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão do recorrente de prequestionamento dos dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão do recorrente de prequestionamento dos dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – CPC/15, artigo 1.205 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.